Tribunal: TJDFT
Processo: 0717721-85.2024.8.07.0009
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. SISBACEN. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação contra sentença que negou indenização por dano moral e exclusão do nome do autor do SISBACEN, alegando falta de notificação prévia.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Definir se a inclusão no SISBACEN sem notificação prévia configura dano moral e se há fundamento para excluir a anotação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O SISBACEN é um sistema público regulado pelo Banco Central, e as instituições financeiras devem informar as operações de crédito, independentemente da adimplência.
4. O apelante não demonstrou qualquer irregularidade na anotação realizada, tampouco a inexigibilidade do débito, o que afasta o direito à indenização por dano moral e à exclusão do registro.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A ausência de notificação prévia do consumidor não configura, por si só, dano moral, quando a anotação no SISBACEN for verdadeira, tampouco autoriza a exclusão do registro.